Tribunal: TJES
Processo: 5014959-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014959-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMARA DE ANDRADE COELHO RODRIGUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar (Decreto-lei n. 911/1969), que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo HYUNDAI/I30, placa NZU1G82, alienado fiduciariamente, em demanda ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A. em razão de inadimplemento contratual, com pedido recursal de revogação integral da medida e reconhecimento de abusividade contratual para afastamento da mora e improcedência do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a constituição em mora do devedor fiduciante se comprova pelo mero envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com o status “ausente”; (II) estabelecer se alegações de abusividade de encargos na normalidade contratual (juros remuneratórios, capitalização diária e dever de informação) são suficientes, em cognição sumária, para afastar a mora e suspender/revogar liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Decreto-lei n. 911/1969 exige, para a concessão da liminar, a demonstração do inadimplemento e a comprovação da mora, requisitos suficientes para autorizar a busca e apreensão.

A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro, conforme a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

O retorno da notificação com o status “ausente” não invalida a constituição em mora quando comprovado o envio ao endereço contratual, pois compete ao devedor fiduciante manter endereço atualizado e viabilizar o recebimento de correspondências.

A alegação de abusividade de encargos da normalidade contratual pode, em tese, descaracterizar a mora (Tema 28 do STJ), mas o reconhecimento dessa abusividade exige análise técnica aprofundada das cláusulas e do acervo fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

Inexistindo ilegalidade flagrante na decisão interlocutória e sendo incontroverso o inadimplemento, mantém-se, neste estágio, a eficácia da liminar, preservando-se a garantia real até eventual pronunciamento de mérito na ação principal.

O perigo de dano milita em favor da manutenção da medida, pois a permanência do veículo com o devedor inadimplente expõe o bem à depreciação e ao risco de ocultação, comprometendo a satisfação do crédito garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora em contrato com alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, ainda que o aviso retorne com a anotação “ausente”.

A alegação de abusividade de encargos no período de normalidade contratual, embora possa descaracterizar a mora em tese, depende de exame aprofundado e dilação probatória, não sendo suficiente, em cognição sumária, para suspender ou revogar liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.952.888/RS, Segunda Seção, Tema 1.132; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008, DJe 10-03-2009 (Tema 28).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014959-18.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: JOSIMARA DE ANDRADE COELHO RODRIGUES.

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

J
osimara de Andrade Coelho Rodrigues
interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão de id 75575115, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 5017067-81.2025.8.08.0012, ajuizada contra ela por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A., que concedeu liminarmente a busca e apreensão pretendida.

O recurso não deve ser provido.

O Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, dispõe de forma expressa sobre os requisitos para a concessão da medida liminar em ações de busca e apreensão, estabelecendo que o inadimplemento e a comprovação da mora são suficientes para autorizar a medida pleiteada. No caso vertente, verifico que o pressuposto processual da constituição em mora foi devidamente satisfeito pela instituição financeira agravada.

A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.952.888/RS (Tema n. 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. Portanto, o fato de a notificação (id 75163282 no processo originário) ter retornado com o status “ausente” não invalida o ato, uma vez que a obrigação de manter o endereço atualizado e viabilizar o recebimento de correspondências recai sobre o devedor fiduciante.

Quanto à alegação de abusividade dos encargos contratuais, juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização diária, para fins de descaracterização da mora (Tema 28 do STJ), observo que, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, tais argumentos não possuem o condão de suspender a eficácia da liminar. Conquanto a abusividade em encargos da normalidade possa, em tese, afastar a mora, tal reconhecimento exige análise técnica exauriente e dilação probatória, o que deve ocorrer no curso da instrução da ação principal sob o crivo do contraditório.

Conforme orientação sufragada pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS - Tema 28, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22-10-2008, DJe de 10-3-2009), o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, de fato, tem o condão de descaracterizar a mora. Contudo, a aferição de tal abusividade demanda uma análise aprofundada das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório.

Não se vislumbra, de plano, ilegalidade flagrante que autorize a reforma da decisão interlocutória, especialmente quando o inadimplemento das parcelas é ponto incontroverso. A presunção de liquidez e certeza do título contratual permanece íntegra até que eventual sentença de mérito declare a nulidade de suas cláusulas, não sendo prudente, neste estágio processual, privar o credor fiduciário da garantia real contratada.

Ademais, no que se refere ao perigo de dano, este milita em favor da manutenção da eficácia da decisão recorrida, visto que a permanência do bem com o devedor inadimplente sujeita o veículo à depreciação acelerada e ao risco de ocultação, prejudicando a satisfação do crédito garantido.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.